Tribunal: TJBA
Processo: 8073971-27.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073971-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): A C O R D Ã O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. CONEXÃO COM AÇÃO DE DESPEJO ANTERIORMENTE JULGADA E TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA REUNIÃO DE PROCESSOS. ART. 55, § 1º, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE, DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA n.º 8073971-27.2024.8.05.0000, em que figuram como SUSCITANTE o MM. JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS e como SUSCITADO o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E DE REGISTROS PÚBLICOS, ambos da Comarca de Lauro de Freitas. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor.